Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE TERMINAIS DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAIS. SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL REFERENTE À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ATRASO NO REPARO/SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Extrai-se dos autos que foi celebrado contrato administrativo tendo por objeto a aquisição de 920 (novecentos e vinte) terminais de radiocomunicação digitais, dos quais 7 (sete) aparelhos apresentaram defeitos e não foram reparados no prazo contratual, o que, mesmo após a redução da penalidade com a interposição de recurso administrativo, culminou em aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato (R$2.905.360,00), correspondente a R$290.536,00 (duzentos e noventa mil quinhentos e trinta e seis reais).

2. As provas constantes dos autos se revelam suficientes ao deslinde da controvérsia, o que autorizou o julgamento antecipado de mérito, nos termos dos art. 355, I, e 370, ambos do CPC. Reputa-se desnecessária a produção da prova oral requerida pela autora, a fim de comprovar a alegada responsabilidade exclusiva do réu pela falta de substituição imediata dos rádios que apresentaram defeitos, porquanto a contratada se obrigou a fornecer terminais de radiocomunicações digitais de determinadas especificidades, vinculando-se ao edital do pregão eletrônico e à proposta por ela apresentada, nos termos do art. 55, XI, da Lei n. 8.666/93, não se obrigando o contratante a aceitar produto de modelo diferente ao que constou do objeto do contrato administrativo. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

3. O art. 69 da Lei n. 8.666/93 é claro ao dispor que “o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados”. Ademais, as cláusulas contratuais estabelecem de forma expressa as obrigações da empresa contratada no sentido de garantir a qualidade e o funcionamento dos aparelhos fornecidos, estabelecendo prazos (de 15 dias úteis no máximo) para os reparos que se fizerem necessários ou a substituição do equipamento caso não seja possível repará-lo, a fim de manter o perfeito funcionamento do sistema de radiocomunicação.

4. Evidenciado o descumprimento contratual quanto ao prazo de substituição/conserto dos equipamentos defeituosos, justifica-se a aplicação de sanção à contratada, conforme disposição do art. 87 da Lei n. 8.666/93 e cláusula décima terceira do contrato.

5. Considerando a natureza da infração, verifica-se não se tratar de caso de convolação da multa em advertência. De igual modo, não prospera a alegação da apelante de que a base legal para a multa não seria o inciso V do art. 4o do Decreto n. 28.651/2016, mas sim o inciso I, se o atraso no reparo/substituição dos rádios defeituosos excedeu a 120 (cento e vinte) dias.

6. Admite-se, de forma excepcional, a revisão judicial do montante da multa aplicada em 10% (dez por cento) do valor total do contrato, haja vista a manifesta desproporção da sanção em relação às circunstâncias fáticas, impondo-se sua adequação, sob pena de enriquecimento injustificado do contratante.

7. Deve-se levar em consideração que se trata de contrato administrativo de fornecimento, por meio do qual a Administração Pública adquiriu bens móveis necessários à execução de serviços de segurança pública. Entretanto, dos 920 (novecentos e vinte) terminais de radiocomunicação digitais adquiridos, o descumprimento contratual relativo ao atraso no reparo/substituição de aparelhos defeituosos, que ensejou a aplicação da multa, recaiu em apenas 7 (sete) equipamentos.

8. A despeito da necessidade dos aparelhos pela Administração Pública e da demora de pouco mais de 4 (quatro) meses no reparo dos produtos defeituosos, diante da dimensão do contrato e das consequências do inadimplemento relativo, a aplicação de multa de quase R$300.000,00 (trezentos mil reais) revela-se demasiadamente onerosa à contratada e desproporcional à infração praticada, caso em que cada aparelho defeituoso alcançaria quantia 10 (dez) vezes maior que o valor de venda.

9. A par de tal quadro, em observância ao princípio da proporcionalidade, impõe-se a redução da multa ao percentual de 0,76% do valor total do contrato (R$2.905.360,00), ou seja, proporcional ao número de aparelhos que apresentaram defeitos e que não foram consertados no prazo contratual estipulado. Acolhe-se, desse modo, o pedido subsidiário da apelante.

10. Recurso conhecido e provido.